Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0714096-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por THAYNA LORRANY MOREIRA CARDOSO (impetrante) em desfavor da decisão deste relator no Mandado de Segurança, que indeferiu a liminar vindicada. É o relatório. Ao Distrito Federal para se manifestar acerca do agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 2 de junho de 2020 16:35:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator